Tribunal: TJDFT
Processo: 0716889-46.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 306, caput, c/c art. 298, inciso III, ambos da Lei no 9.503/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas acostadas aos autos são suficientes para manter a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O teste do etilômetro é prova irrepetível que tem o contraditório diferido e, nos termos do art. 155, caput, do Código de Processo Penal, é suficientemente apta a fundamentar a condenação.
4. Se a materialidade e autoria delitivas estão comprovadas nos autos pelos depoimentos uníssonos e coerentes dos policiais, pelo teste do etilômetro e pela confissão do réu, não há falar em absolvição por insuficiência de provas para a condenação.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.503/1997, arts. 306, caput e 298, inciso III; CP, art. 44; CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1868221, 07148960320218070001, Rel. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 23/5/2024; TJDFT, Acórdão 1780113, 07039653520218070002, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 3/11/2023.